Tribunal: TJDFT
Processo: 0027356-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027356-22.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ZICO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E OS DANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos moral, material e estético, decorrentes de alegado erro médico. 2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva (art. 37, §6o da CF), sendo observada a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência dos seguintes elementos: i) ato ilícito praticado pelo agente público; ii) dano específico ao administrado; e iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer desses requisitos, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado. 3. No caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional. 4. In casu, as provas dos autos não são contundentes em demonstrar que a evolução do quadro do autor para contratura isquêmica de Volkman se deu em consequência da opção dos médicos em esperar a chegada do coto amputado para submeter o paciente a cirurgia. 5. Na hipótese, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo autor e a conduta do ente estatal, razão pela qual não é possível afirmar ter havido negligência no procedimento adotado pelos profissionais de saúde e, por conseguinte, em erro médico. Afasta-se, portanto, o dever de indenizar. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, suscitando negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação; Aponta divergência jurisprudencial quanto à responsabilidade do estado em caso de erro médico, colacionando julgado do TJSP. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos: a) 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando que a decisão dever ser reputada como nula, por ausência de fundamentação; b) 37, §6o, da Constituição Federal, ao entender que a responsabilidade do Estado em caso de erro médico é subjetiva. Solicita que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado LEANDRO MENDES DE SOUZA, OAB/DF 39.582. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, os documentos demonstram, conforme alhures sintetizado, que o paciente, ao chegar ao Hospital de Base de Brasília (HBDF), por volta das 9 horas, recebeu pronto atendimento, sendo-lhe ministrada medicação, limpeza do local e procedimentos aptos a estancar o sangramento, sendo encaminhado para a realização de exames necessários para que os médicos tomassem a decisão de qual procedimento seria viável diante da gravidade do caso. Importante destacar ter o paciente chegado ao hospital sem o coto amputado, o qual foi levado ao nosocômio apenas às 13 horas, ou seja, 4 horas após a chegada do paciente no HBDF. Ressalta-se, por oportuno, que se os médicos tivessem realizado a cirurgia de amputação de forma imediata, seria afastada a possibilidade de o autor decidir se realizaria ou não cirurgia de reimplante, caso a parte decepada tivesse sido conservada da maneira adequada. Assim, diante da estabilidade do quadro, que estava sendo acompanhado pelos médicos responsáveis, optou-se por aguardar a chegada do coto amputado. Ocorre que a parte amputada não havia sido conservada de maneira adequada a fim de viabilizar o reimplante, conforme afirmado pelos médicos responsáveis pelo atendimento do paciente no dia do infortúnio, bem como pelo perito judicial, que ao responder o Quesito no 6 afirmou “não era possível o reimplante. Dedo foi encontrado em ralo pela polícia horas depois não estando viável” (ID 11120894, pg. 6). Nota-se, ainda, que o lapso temporal transcorrido da chegada do coto amputado no hospital, às 13 horas, e da decisão de encaminhamento do paciente ao centro cirúrgico, que ocorreu exatamente às 13h34, foi mínimo. Registra-se, inclusive, que enquanto os médicos especialistas aguardavam a decisão colegiada e autorização para o procedimento viável a ser realizado no autor, conforme registrado às 13h43, aqueles já estavam preparando o paciente para a encaminhamento ao centro cirúrgico (13h34). Verifica-se, das anotações do prontuário médico (ID’s 11120759 e 11120761), que as ações estavam sendo tomadas de forma concomitante, a fim de dar maior celeridade. Assim, não se vislumbra a demora no atendimento alegada pelo apelante. Ademais, quanto à evolução do quadro do autor para a contratura isquêmica de Volkman, as provas dos autos não são contundentes em demonstrar se tal sequela é consequência da opção dos médicos em esperar a chegada do coto amputado para submeter o paciente à cirurgia. Embora o perito judicial afirme, no quesito no 14, existir a possibilidade de erro médico em face de negligência quanto a vascularização distal do membro, nos demais quesitos o perito não conclui que o desfecho seria outro caso o procedimento cirúrgico tivesse ocorrido em período menor. Confira-se (ID 11120894): “5. O tratamento a que foi dado ao reclamante no hospital foi o mais adequado para a espécie? Existia possibilidade de o reclamante ter sido submetido a outro tipo de tratamento? Em caso positivo Qual? R: Pergunta inadequada com critérios condicionais. (...) 11. Existe nos autos informação de que houve um verdadeiro entrave sob quem deveria receber o dedo amputado, inclusive tendo informação de que a requerida se recusara a levar o reclamante para uma clínica particular, ou para outro hospital onde tivesse médico especialista em reimplante de dedo. Caso o autor tivesse recebido um tratamento mais célere, quais as chances de ter evoluído o quadro de saúde para o vivido atualmente pelo reclamante? Justifique. R: Pergunta inadequada. Exige conclusões objetivas de aspectos condicionais. 12. Mesmo que não houvesse a implantação do dedo, caso o procedimento realizado apenas às 17h00 “regularização do coto de amputação do 1o QDE”, tivesse sido realizado anteriormente, quando fora recebido o dedo amputado às 13h00, por exemplo, teria outro desfecho o tratamento e as chances de cura do autor? Qual? Teria mesmo assim, desenvolvido a contratura isquêmica em todo o braço? Justifique. R: Pergunta inadequada. Exige conclusões objetivas de aspectos condicionais. (...) 15. O periciando foi tolhido de chances de cura? Em caso afirmativo, de que forma isso ocorreu? Qual o tratamento deveria ter sido submetido o periciando? R: Inadequado (...) 18. Em caso de ter o periciado sido submetido a tratamento imediato por médico especialista em microcirurgia de mão, quais as chances de ter desenvolvido a contratura isquêmica de “Volkman”? o atendimento por médico de outra especialidade foi fator determinante para o desenvolvido de tal contratura? Justifique. R: Pergunta inadequada. Exige conclusões objetivas de aspectos condicionais.” Ademais, extrai-se da perícia realizada no autor, nos autos da ação previdenciária no 2014.01.1.182301-2, a informação que “após dois meses do fato, o periciando apresentou quadro de tétano que evoluiu com atrofia de membro superior esquerdo e deformidade de flexão da mão esquerda” (ID 11120746, pg. 95), tendo, na oportunidade, a perita concluído existir “nexo de causalidade entre as alterações decorrentes das limitações funcionais da mão esquerda e o acidente de trabalho ocorrido no desempenho das suas atividades laborais.” (ID 11120746, pg. 100). Ressalta-se que as alterações funcionais que a perita se refere são exatamente as decorrentes da evolução do quadro do autor para a contratura isquêmica de Volkman, conforme se verifica da resposta ao quesito 1 (ID 11120746, pg. 96). Nesse panorama, como bem consignou o magistrado singular “embora o perito relate que a contratura isquêmica foi adquirida após o incidente, não há elementos nos autos que possam imputar a responsabilidade aos profissionais de saúde do Hospital de Base do Distrito Federal, que agiram em conformidade com a situação clínica do autor, realizando o procedimento necessário e possível para amenizar as consequências do acidente de trabalho ocorrido.” Dito isso e, analisando detidamente o conjunto probatório, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo autor e a conduta do ente estatal, razão pela qual não é possível afirmar ter havido negligência quanto aos procedimentos adotados pelos especialistas e, por conseguinte, em erro médico, tampouco em danos moral, material e estético. (ID 12365402) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Noutro giro, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o extraordinário no que tange ao alegado vilipêndio ao artigo 37, §6o, da CF, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado LEANDRO MENDES DE SOUZA, OAB/DF 39.582. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023